Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718796-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISMAELBERT ALVES MENDES REU: VERA LUCIA VERSIANI D E C I S Ã O Devidamente citada por Oficial de Justiça (ID 42344810 e anexo), a ré não contestou a ação rescisória, conforme certidão de ID 44311938. Sendo assim, decreto a revelia da ré VERA LÚCIA VERSIANI, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, art. 972), indicando a pertinência e a necessidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora